Tribunal: TJSP
Processo: 1007025-76.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Incontroversa a falha na prestação de serviço, que alterou o voo contratado, com partida em horários não eleitos e, sabidamente, piores, bem como com a inclusão de uma conexão. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Incontroversa a falha na prestação de serviço, que alterou o voo contratado, com partida em horários não eleitos e, sabidamente, piores, bem como com a inclusão de uma conexão. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório que deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Ônus de sucumbência exclusivo da ré. Recurso provido.